Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-59.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS DIFAMATÓRIAS EM REDES SOCIAIS E GRUPOS DE WHATSAPP. OFENSAS PERANTE TERCEIROS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a requerida a pagar, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a autora, a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65580721). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que foi vítima de denúncias difamatórias nas redes sociais e grupos de WhatsApp, sendo indevidamente rotulada como "CALOTEIRA" e "GOLPISTA", o que prejudicou severamente sua capacidade de alugar imóveis, uma vez que outros locadores foram incentivados a não fazer negócios com ela, afetando diretamente sua necessidade de moradia. Argumenta-se que provas contundentes foram trazidas aos autos, como impressões de tela e um boletim de ocorrência, sem que houvesse contestação por parte da requerida, configurando revelia quanto aos fatos alegados. Diante disso, pede a reforma da sentença para que a parte requerida seja condenada a pagar uma indenização moral no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando majorar o valor previamente arbitrado para adequada compensação pelos danos morais sofridos.
4. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença é suficiente para compensar os prejuízos causados à honra e à dignidade da autora, considerando as provas produzidas e a ausência de contestação da parte requerida.
III. Razões de decidir6
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos, se o caso, decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). No caso, a autora comprovou postagens nas redes sociais facebook e WhatsApp imputando à autora práticas ilícitas, violando assim sua honra, imagem e dignidade. A amplitude do dano é agravada pela exposição em grupos com grande número de participantes. A recorrida não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações da autora, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC.
8. O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi adequadamente arbitrado, observando-se a proporcionalidade entre a gravidade das ofensas e a repercussão dos fatos, bem como o caráter pedagógico da indenização e as condições econômicas das partes. Tal valor atende à dupla finalidade de compensar a autora pelo abalo moral sofrido e de desestimular condutas semelhantes, sem acarretar enriquecimento sem causa.
9. O inadimplemento confessado pela autora, embora não justifique o conteúdo das mensagens ofensivas, é relevante para o arbitramento da indenização, pois atenua a gravidade da conduta da ré ao demonstrar que as publicações estavam associadas a um contexto de insatisfação com obrigações contratuais não cumpridas.
10. Diante da inexistência de elementos que justifiquem a majoração ou redução do valor arbitrado, mantém-se a sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de publicações ofensivas em redes sociais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, sendo considerada, no arbitramento, a gravidade da ofensa, a repercussão dos fatos e o inadimplemento reconhecido pela autora, que atenua a gravidade da conduta da ré, sem justificar o conteúdo ofensivo das mensagens."
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186 e 927.